Tribunal: TJDFT
Processo: 0703126-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0703126-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DA RUA 4 CHACARA 23 CAS - VILLA REAL I AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA RUA 4 CHACARA 23 CAS - VILLA REAL I, contra decisão de ID n.o 224521695, proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos da ação de interdito proibitório n.o 0700879-66.2025.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar que pretendia a imediata suspensão de toda e qualquer operação destinada a demolição e esbulho possessório no imóvel localizado na Colônia Agrícola Samambaia, Rua 4, Chácara 23 Vicente Pires/DF. Em suas razões recursais, o agravante alega que, no dia 31 de janeiro de 2025, sem qualquer aviso prévio, o condomínio agravante sofreu operação de demolição promovida pelo DF Legal, causando danos materiais e psicológicos irreparáveis e que há risco iminente de continuidade da demolição prevista para ocorrer novamente nas próximas horas. Argumenta que entre os moradores do condomínio há moradores idosos, inclusive um com estado de saúde delicado e que exige atenção especial, bem como crianças também em tratamento de saúde. Assevera que os fiscais do DF Legal estão agindo de forma abusiva e sem qualquer verificação técnica, bem como sem garantir aos ocupantes dos imóveis o exercício do contraditório e da ampla defesa. Aduz que todo o setor está em pleno processo de regularização. Defende que estão presentes os requisitos da tutela de urgência, diante do risco iminente de perecimento do direito e da falta de notificação prévia dos ocupantes dos imóveis ameaçados de demolição. Postula a concessão da tutela de urgência para que seja determinada a imediata suspensão de toda e qualquer operação destinada a demolição e esbulho possessório no imóvel localizado na Colônia Agrícola Samambaia, Rua 4, Chácara 23, Setor Habitacional Vicente Pires. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência. Preparo recolhido (ID n.o 68332838). É o relatório. DECIDO. Conforme preceitua o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou da concessão do efeito suspensivo, quais sejam: a) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e b) probabilidade do direito. Dessa feita, compulsando os autos, vislumbro, pelo menos nessa via perfunctória, a evidência do direito vindicado pelo agravante e possibilidade de dano de difícil reparação e o risco ao resultado útil do presente recurso. Nesse sentido, observa-se que as construções erigidas no local servem de moradia a várias famílias, a merecer, ao menos à primeira vista, especial tutela do Estado, que por anos foi complacente com a ocupação do terreno, fornecendo, inclusive, infraestrutura estatal de serviços de água e luz, conforme relatado na petição inicial. Não obstante se reconheça o poder de polícia da Administração Pública quanto à fiscalização de obras erigidas sem prévio licenciamento, é certo que a situação jurídica estampada nos autos principais recomenda a manutenção do cenário fático que perdura por anos, porquanto outorga situação provisória de segurança para os interesses do agravante, além de resguardar a eficácia do recurso. Além disso, os requisitos do perigo de dano e do risco ao resultado útil do processo também se verificam de plano, uma vez que a eventual demolição constitui dano irreparável à parte, de forma que deve ser deferida a tutela de urgência para que seja mantida a situação fática até o julgamento do mérito do presente recurso. Nesse sentido, a E. 7a Turma Cível do TJDFT já decidiu: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL. IRREVERSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. 1.Sob um juízo de cognição não exauriente próprio das tutelas provisórias, afigura-se presente a verossimilhança das alegações de que se trata de imóveis situados em área particular, requisito que somado à presença de dano irreparável, autoriza a manutenção da situação fática até ulterior pronunciamento definitivo na lide principal, sob o crivo do contraditório e ampla dilação probatória. 2.Medida de urgência que se concede para determinar ao Poder Publico que se abstenha de demolir as construções realizada pela parte recorrente, resguardando-se a efetividade da prestação jurisdicional. 3.Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1366929, 07158609620218070000, Relator: LEILA ARLANCH, , Relator Designado:GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Diante da possibilidade de dano irreparável, autoriza-se a manutenção da situação atual das construções, devendo o Poder Público se abster de demolir edificações no imóvel localizado na Colônia Agrícola Samambaia, Rua 4, Chácara 23 Vicente Pires/DF, até nova determinação judicial. Diante do exposto, DEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA para determinar a imediata suspensão das medidas demolitórias determinadas pela Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística – DF LEGAL- no imóvel situado na Colônia Agrícola Samambaia, Rua 4, Chácara 23 Vicente Pires/DF, até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento ou ulterior decisão judicial. Dê-se imediata ciência à SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inc. II, do CPC. Dou força de mandado à presente decisão judicial, que deverá ser cumprido inclusive em regime de plantão. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador